Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-76.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007357-76.2021.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ADAIR PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: JORGE FALKEMBACH JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN NO PRAZO LEGAL - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB, QUANDO COMPROVADA A TRANSFERENCIA DA POSSE DO VEÍCULO - INTELIGENCIA DA SÚMULA 585 e TEMA REPETITIVO 1118 DO STJ, RELATIVOS À COBRANÇA DO IPVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se ignora que era obrigação do vendedor
e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, deve-se reconhecer a mitigação do artigo 134 do CTB, ante à compravada alienação do veículo, importando na transferência tanto da pontuação decorrente dos autos de infrações lavrados, em razão das infrações cometidas pelo comprador do veículo, quanto das penalidades pecuniárias.
2. Em relação ao IPVA, o Tema Repetitivo 1118 do STJ firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
3. Portanto, inexistindo lei estadual prevendo a incidência do imposto, em obediência ao princípio da legalidade tributária e ao pacto federativo, incabível a atribuição do IPVA ao antigo proprietário.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007357-76.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE FALKEMBACH JUNIOR - CPF: 008.311.809-86 (RECORRENTE), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), ADAIR PEREIRA BARBOSA - CPF: 025.665.449-21 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024